Tribunal: TJSP
Processo: 1016664-10.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO - Indeferimento do pleito de justiça gratuita em sede recursal - Determinação de recolhimento do preparo - Não atendimento - Incidência dos artigos 101, § 2o, e 1.007, do Código de Processo Civil - Deserção declarada - Honorários recursais majorados - RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDO, prejudicada a análise do mérito.
INDENIZAÇÃO - Desconto de contribuição associativa em benefício

Ementa:
APELAÇÃO - Indeferimento do pleito de justiça gratuita em sede recursal - Determinação de recolhimento do preparo - Não atendimento - Incidência dos artigos 101, § 2o, e 1.007, do Código de Processo Civil - Deserção declarada - Honorários recursais majorados - RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDO, prejudicada a análise do mérito.
INDENIZAÇÃO - Desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor - Perícia grafotécnica constatou a falsidade das assinaturas - Inexistência de relação jurídica reconhecida - Inexigibilidade do débito - Danos morais configurados - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Pretendida majoração - Inviabilidade - Quantum atende às finalidades compensatória e pedagógica - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.